Tribunal: TJBA
Processo: 8034301-13.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação: 8034301-13.2023.8.05.0001 Origem do Processo: Comarca de Salvador Apelante: Isaque Borges Pereira Defensora Pública: Maya Gelman Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Wilson Henrique Figueirêdo de Andrade Procurador de Justiça: Adriani Vasconcelos Pazelli Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA. NATUREZA, DIVERSIDADE E FRACIONAMENTO DAS DROGAS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa. 2. A defesa limita a insurgência à fração de redução do tráfico privilegiado, pleiteando a aplicação do patamar máximo (2/3), ao direito de recorrer em liberdade e ao arbitramento de honorários em favor da Defensoria Pública. II. Questões em discussão 3. Definir se a fração mínima (1/6) aplicada à causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 mostra-se adequada diante da natureza, diversidade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas. 4. Verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, mesmo fixado regime inicial semiaberto. 5. Examinar a viabilidade de arbitramento de honorários em favor da Defensoria Pública no âmbito de apelação criminal. III. Razões de decidir 6. A causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 comporta duas etapas: (i) reconhecimento dos requisitos legais; (ii) fixação da fração de redução entre 1/6 e 2/3, mediante fundamentação concreta. Não há direito subjetivo à fração máxima. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização da quantidade e da natureza da droga para modular a fração redutora na terceira fase da dosimetria, desde que tais vetores não tenham sido valorados na pena-base, afastando bis in idem. 8. No caso, foram apreendidas 78 porções de crack e 10 porções de maconha em poder do apelante, evidenciando diversidade e fracionamento típico da mercancia. A sentença consignou expressamente que tais elementos não foram utilizados na primeira fase, legitimando sua consideração para fixação da fração mínima. 9. A fixação do regime inicial semiaberto observou os critérios do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, inexistindo fundamento autônomo apto a justificar abrandamento. 10. A manutenção da prisão preventiva encontra respaldo no art. 312 do Código de Processo Penal, diante da fundamentação concreta quanto ao risco de reiteração delitiva, inclusive com notícia de decretação de prisão preventiva em outro feito por crime da mesma natureza. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça admite a compatibilidade entre custódia cautelar e regime inicial semiaberto, desde que preservada a adequação executória. 11. Inviável o arbitramento de honorários à Defensoria Pública no processo penal, por ausência de previsão legal específica e incompatibilidade com o regime jurídico da instituição. IV. Dispositivo e tese 12. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A aplicação da fração de redução do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 não é automática no patamar máximo, devendo ser fixada conforme fundamentação concreta, admitida a valoração da natureza e quantidade da droga na terceira fase da dosimetria, desde que não utilizadas na pena-base. 2. É compatível a manutenção da prisão preventiva com a fixação de regime inicial semiaberto, desde que presentes fundamentos concretos do art. 312 do CPP. 3. Não há previsão legal para arbitramento de honorários à Defensoria Pública em apelação criminal. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XLVI e LVII; Código Penal, art. 33, § 2º, “b”, e art. 68; Código de Processo Penal, arts. 312 e 321; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.977.793/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 10.12.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8034301-13.2023.8.05.0001, em que figuram como partes as acima nominadas. Acordam os Magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data conforme registro do sistema]. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (assinatura digital)